Tribunal: CARF
Processo: 10380.911030/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911030/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.482 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, em relação à parte conhecida, negar provimento..
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação no
36453.94839.240112.1.3.04-7807, transmitida eletronicamente em 24/01/2012, com
base em créditos relativos a COFINS.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911030/2012-11
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911030/2012-11

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de débitos da contribuinte, não
restando o saldo pretendido para a compensação declarada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7
a 8), cuja decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de
crédito.
Cientificado dessa decisão em 18/12/2012 (AR fl. 9), bem como da cobrança
dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 17/01/2013,
manifestação de inconformidade de fls. 10 a 38, com documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que cometeu erro na elaboração da DCTF e
informou débito de COFINS em julho de 2011 no valor de R$ 38.978,57, quando, na
verdade, conforme declarado na DACON, o débito não existia. Mesmo assim, efetuou
o recolhimento em 25/08/2011. Também afirma que realizou a retificação da DCTF
após a emissão do despacho decisório e que a declaração retificadora tem a mesma
natureza da original, substituindo-a, conforme Instrução Normativa RFB no 1.110 de
24 de dezembro de 2010. Colaciona acórdãos do CARF sobre o tema para substanciar
seu argumento.
Ao final, requer que seja homologado o PER/DCOMP objeto dos autos,
extinguindo os débitos nele informados.”
Em 09/05/19, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
razão de ausência de provas da liquidez e certeza do crédito. O Acórdão no 03-84.622 não foi
ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e adiciona o seguinte:
a) pede a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que restaram em
aberto, em razão da não homologação da compensação, com base nos artigos
151, III e 206 do CTN;
b) foi cerceado o seu direito de defesa, na medida em que a DRJ não reconheceu
o crédito, por ausência de provas, porém não o convocou para apresentá-las;
c) o Princípio da Verdade Material, corolário do princípio constitucional da
legalidade, exige que a administração tributária e o julgador conduzam
investigações, para esclarecer os fatos;
d) pleiteia a realização de diligência, para apresentar provas da legitimidade do
crédito pleiteado.
Ademais, juntou aos autos DCTF original e retificadora e o recibo de entrega do
DACON.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911030/2012-11

Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em
razão de o DARF (COFINS do período de apuração de julho de 2011) indicado constar nos
registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito confessado.
Em ambas as defesas, a recorrente sustenta que auditou a base de cálculo da
COFINS originalmente preparada e cujo valor devido apurado foi declarado em DCTF e
concluiu que nada tinha a recolher. Então, utilizou o crédito (pagamento indevido) para liquidar
outro débito, via compensação. Que o DACON, foi apresentado corretamente. Cópia do recibo
de entrega, com indicação de que não havia saldo a pagar, encontra-se no anexo da manifestação
de inconformidade. E que, após a ciência do Despacho Decisório, retificou a DCTF. Sobre este
procedimento, defende que a DCTF retificadora substitui a original, ainda que tenha sido
apresentada em data posterior à da ciência de decisão administrativa desfavorável.
No que concerne à documentação comprobatória, anexou à manifestação de
inconformidade cópias da DCTF original e retificadora e do recibo de entrega do DACON, que
indica que não havia COFINS a pagar relativa à julho de 2011.
Contudo, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por falta
de apresentação dos “registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil”.
Então, ao recurso voluntário, de novo, trouxe cópia do balancete do mês de julho
de 2011. E invocou o Princípio da Verdade Material, para pedir que o julgamento seja convertido
em diligência, a fim de comprovar a legitimidade do crédito alegado.
Passo ao exame dos autos.
Inicio com o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que
restaram em aberto, face à não homologação da compensação.
O processo de cobrança dos débitos liquidados por compensação não integra a
presente lide, que cinge-se à legitimidade dos créditos e ao direito de utilizá-los por meio de
compensação. Por este motivo, deixo de conhecer dos argumentos.
Ao exame dos argumentos de mérito.
Sou da opinião de que há casos em que devemos superar a preclusão processual
de apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), em
nome do Princípio da Verdade Material, que deriva do Princípio Constitucional da Legalidade.
E invoco os citados princípios, para ultrapassar questões formais –
intempestividade ou falta de retificação de declarações – com o objetivo de preservar um bem
maior, qual seja, o reconhecimento de direito creditório, consistente no pagamento a maior de
tributo, assegurado pelo art. 165 do CTN.
Não obstante, para reconhecê-lo, a recorrente há de cumprir com o encargo
probatório (art. 373 do CPC).
Sabe-se que, apesar de devidamente motivado, o despacho decisório eletrônico é
lacônico e admite a interpretação de que a simples retificação da DCTF regularizaria o
imbróglio, o que, de pronto, foi realizado pela recorrente.
Uma vez notificado da decisão de primeira instância, que acusou a falta de
comprovantes contábeis e fiscais, deveria ter carreado aos autos, juntamente com o balancete e
as declarações fiscais, demonstrativo analítico da base de cálculo da COFINS de julho de 2011.
Destaco que, do DACON, trouxe apenas o recibo de entrega, em que de fato consta que não
havia COFINS a pagar, porém sem qualquer informação sobre a base tributável.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911030/2012-11

Com a base de cálculo e o balancete, este relator poderia realizar uma conciliação
preliminar, superficial, com o objetivo exclusivo de confirmar serem consistentes os argumentos
de defesa. E, tal qual o fiz em diversas outras ocasiões, proporia a conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem de fato validasse o crédito, por meio de conciliação
integral da base de cálculo com documentos contábeis e fiscais que se encontram no seu banco
de dados ou mesmo que devessem ser requeridos da recorrente. Contudo, sem a demonstração do
cálculo da COFINS de julho de 2011, não tenho elementos para propor diligência e alternativa
que não a de negar provimento ao recurso.
Com efeito, respondendo aos argumentos de defesa da recorrente, que pleiteou a
realização de diligência, para apresentar provas e dirimir eventuais dúvidas, e acusou a DRJ de
ter-lhe cerceado os direitos de defesa e ao contraditório, por não a ter convocado para prestar
esclarecimentos complementares, primeiro, transcrevo o caput do art. 18 do Decreto no
70.235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(. . .)”
Verifica-se que o deferimento ou não do pedido de diligência é prerrogativa do
julgador e não um direito subjetivo do contribuinte. Ademais, de uma interpretação sistemática
do Decreto no 70.235/72, depreende-se que a diligência não se presta para dar nova oportunidade
para o contribuinte produzir provas em seu favor, porém para a prestação de esclarecimentos
acerca do que já se encontra nos autos.
Sendo assim, não vislumbro cerceamento dos direitos de defesa e ao contraditório,
pelo fato de ter sido indeferido o pedido de realização de diligência pela DRJ. E, pelos mesmos
motivos acima expostos, também nego o pedido de diligência constante do recurso voluntário.
Em suma, conheço parcialmente do recurso voluntário e, em relação à parte
conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital